Tribunal: TJDFT
Processo: 0717360-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0717360-32.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MAXIMUM COMERCIO VAREJISTA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA REPRESENTANTE LEGAL: RAFAEL PATINE RIENTE EMBARGADO: ESPÓLIO DE DAVI FERNANDES DE MOURA, CHRISTIANE CORREA DE MOURA REPRESENTANTE LEGAL: CHRISTIANE CORREA DE MOURA D E C I S Ã O Diante do pedido da embargante, MAXIMUM COMERCIO VAREJISTA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA. (ID 58533509), determino a retirada do processo de pauta virtual para inclusão em sessão de julgamento presencial. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 30 de abril de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator